Tribunal: TCU
Processo: 020.382/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8904/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.382/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alessandra Pereira de Arruda (XXX.904.547-XX); Alexandra Jesus de Arruda (XXX.030.027-XX); Allana Alves de Arruda (XXX.621.824-XX); Ana Claudia Gomes Costa (XXX.268.397-XX); Dalva Jose dos Reis (XXX.120.837-XX); Daulizete Ferreira Felix da Cruz (XXX.977.107-XX); Daurian Jose Ferreira Teixeira (XXX.828.387-XX); Doilza Jose Ferreira Lira (XXX.438.727-XX); Helidy Muniz Navegantes (XXX.683.197-XX); Heloisa Helena Xavier dos Santos (XXX.558.487-XX); Ina Pereira da Costa (XXX.304.247-XX); Lucimeire Costa Figueiredo (XXX.146.917-XX); Mariana Alves de Arruda (XXX.082.511-XX); Neuza Maria Xavier Medeiros Braga (XXX.967.737-XX); Valdeci Pereira Lima (XXX.520.867-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.